Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-48.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712277-48.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIVIO DA SILVA FREITAS, CRISTIANE RAQUEL SOARES VELOSO, ALAN JAYME VELOSO FREITAS, DENYS AURELIO VELOSO FREITAS, ERIKA MARIA VELOSO FREITAS, BRUNO SILVA FREITAS APELADO: EDUARDO TAVARES MACIEL, JOE MILTON CORDOVA BOCANEGRA, ADRIANA SOUSA AZEVEDO, ALAN JAYME VELOSO FREITAS, BRUNO SILVA FREITAS, CRISTIANE RAQUEL SOARES VELOSO, DENYS AURELIO VELOSO FREITAS, ERIKA MARIA VELOSO FREITAS, LIVIO DA SILVA FREITAS, ESPÓLIO DE ARTUR COSTA FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BRUNO SILVA FREITAS contra decisão proferida nos autos da APC no 0712277-48.2018.8.07.0020, em que contende com EDUARDO TAVARES MACIEL e OUTROS. A decisão embargada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo embargante, concedendo prazo para comprovação do recolhimento do preparo recursal (ID 34693858): “Cuida-se de apelações interpostas contra sentença proferida em ação de reintegração de posse proposta por ARTUR COSTA FREITAS em desfavor de EDUARDO TAVARES MACIEL, JOE MILTON CORDOVA BOCANEGRA e ADRIANA SOUSA AZEVEDO. Na segunda e na terceira apelações, BRUNO e LIVIO postulam a concessão da gratuidade judiciária. Todavia, inexistem elementos nos autos que demonstrem a hipossuficiência alegada, sendo certo que apenas cédula de crédito bancário de ID 33815209, datada de 2004, não se presta para esse fim. Incide, portanto, o art. 99, §7o, CPC, que dispõe: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. - g.n. Dentro deste contexto, INDEFIRO os pedidos de gratuidade de justiça, e nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, CONCEDO aos apelantes o prazo de 5 dias para que comprove o recolhimento do preparo recursal.” O embargante alega contradição e omissão na decisão. Argumenta que a fundamentação foi no sentido de que o documento de ID 33815209 não era suficiente para comprovar a hipossuficiência. Contudo, aludido documento foi juntado pelo apelante Lívio. Afirma que, em sua apelação, fundamentou que seu pedido de gratuidade de justiça formulado na primeira instância não foi apreciado pelo juízo a quo, e que não possui condições financeiras para suportar o pagamento de honorários e custas processuais, tendo em vista que está desemprego, e realiza pequenos eventos, que foram suspensos em razão da pandemia, tendo sua retomada lenta, motivo pelo qual vem sofrendo sérias privações financeiras (ID 33815204). Sustenta que, na petição de ID 33815162, protocolada perante o juízo de origem, requereu a concessão da gratuidade de justiça, juntando cópia da CTPS, bem como informou que deixou de juntar a declaração de imposto de renda em razão da sua isenção. Entende, portanto, que houve a comprovação da hipossuficiência. Requer o acolhimento dos embargos, com a finalidade de sanar os vícios apontados (ID 35159985). Contrarrazões (ID 35476186). É o relatório. Decido. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. No caso, encontra respaldo a alegação de omissão do decisum, uma vez que não foram analisados os documentos apresentados pelo embargante com o fim de demonstrar a hipossuficiência alegada. Com efeito, foi analisada apenas a documentação referente ao apelante LIVIO, o qual, diante do indeferimento do benefício, procedeu ao recolhimento do preparo no ID 35184678. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. O § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, o agravante apresentou CTPS (IDs 33815164 e 35159987), pela qual comprova a afirmada situação de desemprego. Além disso, anexou, com o presente recurso, os extratos bancários de ID 35159986, pelos quais demonstra saldos praticamente zerados nos três meses anteriores à oposição dos embargos. Referidos elementos apontam para a hipossuficiência do recorrente, ao passo que a parte embargada não apresentou provas concretas em sentido contrário. Assim, tem-se que o embargante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, ACOLHO os embargos declaratórios para sanar a omissão apontada, de modo a conceder a gratuidade de justiça postulada pelo ora embargante. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise dos recursos de apelação. Brasília, 03 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator